Tribunal: TCU
Processo: 015.590/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Fundação Universidade de Brasília contra decisão que negou provimento a pedido de reexame. A deliberação inaugural considerou o ato de concessão de aposentadoria de Francisco de Assis Rocha Neves ilegal, com a expedição de determinações à Universidade para correção do valor da rubrica judicial alusiva à URP, restabelecendo os valores verificados em 14/11/2006, data da concessão do Mandado de Segurança 26.156/DF, em curso no STF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 9202/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante; e 9.3. retornar os autos a este Gabinete, para a apreciação do pedido de reexame interposto por Francisco de Assis Rocha Neves (peça 23).